Tribunal: TJMT
Processo: 1008611-10.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008611-10.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANK WILLIAM DA SILVA NUNES - CPF: 038.538.811-06 (APELANTE), RONY ROGERIO SANTOS DE SOUSA - CPF: 702.902.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON COLONHESE BASSO - CPF: 037.180.891-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELITHON RIBEIRO GAMARRA CANHETE - CPF: 065.739.091-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
-
FURTO SIMPLES

-

ART.
155
DO CÓDIGO PENAL -
RECURSO DEFENSIVO
-

DOSIMETRIA DA PENA - PRIMEIRA FASE - CIRCUNST
Â
NCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS - PEDIDO DE READEQUAÇÃO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - USO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO COMO FUNDAMENTO - SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DE PENA - PEDIDO DE DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PELA JUNTADA DE DOCUMENTO PELO JUIZ - IMPOSSIBILIDADE - ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DO TJMT - PLEITO DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES

-
PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Havendo condenações por sentenças definitivas anteriores à prática do evento criminoso sob exame, o juiz poderá considerar o acusado na primeira fase como
portador
de maus antecedentes e, na segunda fase, como reincidente, por serem diferentes causas autorizadoras desse proceder
.

2.

A informação da existência de antecedentes criminais extraída pelo magistrado pelos sistemas pertencentes ao próprio Tribunal de Justiça, mesmo após a apresentação de memoriais finais, não acarreta nulidade, tema tratado no Enunciado Orientativo n. 18 do TJMT
:
“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não
impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”
.

3.

A reincidência permite o agravamento do regime inicial do cumprimento de pena, eis que as alíneas ‘b’ e ‘c’
,
do art. 33, §

2o
,
do Código Penal se referem apenas ao condenado não reincidente.

4.

N
a primeira fase d
a
dosimetria de pena, esta
não foi fixada no mínimo legal
,
tendo havido
exasperação da pena-base pela negativação da circunstância judicial dos antecedentes do apelante,
art. 59
,
caput
,
do Código Penal,

em

razão
deste

possui
r outra
condenação transitada em julgado distinta da usada para a reincidência.

5. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Frank William da Silva Nunes

contra a sentença
prolatada
pelo Juízo da
Terceira
Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(
MT
)
, nos autos da ação penal n.

1008611-10.2023.8.11.0042
que julgou
parcialmente
procedente
s os pedidos

d
a denúncia
, desclassificando a prática do deli
to previsto no artigo 157, § 1o
, do Código Penal para a contida no artigo 155,
caput
, do Código Penal, condenando o apelante à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso

sustenta
n
do em suas razões recursais

(
I
d. 203687689)

a reforma

da decisão
, em síntese, para:

N
a primeira fase
d
a
dosimetria
quanto à
negativação da
circunstância judicial dos antecedentes
do apelante
, alegando que deveria ter havido fundamentação específica e não apenas
ter sido
indicado os autos de execução penal no qual o apelado cumpre pena
.

N
a segunda fase
d
a
dosimetria
pleiteou o decote da agravante da reincidência
, questionando
o uso pelo magistrado de informação trazida aos autos por ele
próprio
, o que violaria o contraditório e
a
ampla defesa
.

P
or fim, requereu
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena
do semiaberto
para o aberto, alegando que apesar de
o
apelante ser reincidente
,
deveria haver uma fundamentação específica
para a fixação do regime mais gravoso.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (
Id.
203687696
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso
(
Id.
204625153
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR
)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e

legitimidade
para fazê-lo,
bem como
o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado

para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos

objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Segundo foi apurado na data 09 de maio de 2023, por volta das 15h30min, em via pública, situada à Avenida José Monteiro de Figueiredo, no 158, Bairro Duque de Caxias, em frente a Lotérica Zebrinha, que fica situada em frente ao 44o Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro, em Cuiabá, FRANK WILLIAM DA SILVA NUNES, subtraiu para si, da vítima
Francielithon
Ribeiro Gamarra
Canhete
, coisa alheia móvel consistente em uma bicicleta da marca Wendy, de cor preta (avaliada em R$ 1.000,00 conforme a vítima – Id. 118164377) e logo após a subtração, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem, usou de violência contra a vítima causando-lhe lesão em seu braço direito.

Consta dos autos que na data e por volta do horário
retromencionados
, o ofendido
Francielithon
Ribeiro Gamarra se dirigiu até a Lotérica Zebrinha, situada à Avenida José Monteiro de Figueiredo, Bairro Duque de Caxias, em frente ao 44o Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro e ao chegar ao local deixou sua bicicleta da marca Wendy, de cor preta estacionada em frente a Lotérica.

Em determinado momento, populares que estavam no interior da Lotérica informaram a
Francielithon
que um rapaz havia subtraído sua bicicleta e rapidamente o ofendido passou a perseguir o ora denunciado FRANK WILLIAM DA SILVA NUNES, correndo e pedindo para que devolvesse a bicicleta.

Após um tempo perseguindo-o, o ofendido conseguiu deter FRANK. Durante essa abordagem houve luta corporal e o denunciado acabou mordendo a vítima no braço direito.

Durante o embate corporal travado entre a vítima e o denunciado, Policiais Penais (SOE) que passava pelo local, avistaram a situação e ajudaram, então, a vítima a manter FRANK detido até a chegada dos Policiais Militares Rony Rogério Santos de Sousa e Edson
Colonheses
Basso que procederam a prisão do denunciado e o encaminharam até a Central de Flagrantes de Cuiabá.

Insta salientar que FRANK WILLIAM DA SILVA NUNES é reincidente conforme certidão de Processo de Execução Penal e Guia de Execução Penal em anexo.

À guisa de conclusão, importa asseverar que o objeto subtraído foi reconhecido pela vítima perante a Autoridade Policial e devidamente restituído ao ofendido (Termos de Entrega do Objeto Id.118164378).

II – DOS PEDIDOS

Ex
positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em face de FRANK WILLIAM DA SILVA NUNES como incurso no art. 157, §1o, c/c art. 61, inc. I, ambos do Código Penal, pedindo sua condenação, com a consequente aplicação das penas suficientes e necessárias à prevenção e reprovação do crime praticado, assim como pagamento de indenização civil, prevista no art. 387, IV, do CPP.
(...)”
(
Id.
203687653
).

Diante desses fatos, o
paciente
foi denunciado
,
e,
posteriormente sobreveio sentença
que julgou
parcialmente
procedente
os pedidos d
a denúncia
, desclassificando a prática do delito previsto no artigo 157, § 1o, do Código Penal
,
para a contida no artigo 155,
caput
, do Código Penal, condenando o apelante à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformada,
a defesa interpôs o presente recurso
,
pleiteando a reforma da r. sentença
que
, todavia, não merece acolhimento.

Quanto à alegação
sobre a
primeira fase da dosimetria de pena
, exaspera
da
a pena-base pela negativação da
circunstância judicial
dos
antecedentes
do apelante, justificou que

“o juízo monocrático não apresentou a necessária fundamentação acerca do motivo pelo qual essa distante condenação serve como prevenção e repressão ao delito em apuração”
,
de maneir
a
que
não deve prosperar
.

T
ratando-se da circunstância judicial
dos antecedentes, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o
passado do réu
, precedendo, portanto,
à
prática do delito sob apuração em
outro
momento
,
compondo
os antecedentes criminais do réu
.

Neste sentido
Mario Helton Jorge apresenta a seguinte definição:

Consideram-se antecedentes todos os fatos ou episódios da vida anterior do réu, próximos ou remotos, bons ou maus, que possam interessar de qualquer modo a avaliação subjetiva do crime, porque repercutem na punibilidade. Assim, os antecedentes são fatos que registram o comportamento anterior do réu, fazendo parte integrante de sua história de vida e já não podem ser modificados, apenas conhecidos e avaliados, sempre na perspectiva do crime que está em julgamento. Serão bons ou maus, de acordo com a sua maior ou menor concordância com os preceitos de conduta aceitos, mais ou menos importantes, quanto maior a sua relação com o crime.
(JORGE, Mario Helton. Erros de atividade e de julgamento e suas consequências. 09 mai. 2012. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos/21723/a-aplicacao-da-pena-erros-de-atividade-e-de-julgamento-e-suas-consequ
ê
ncias .
Acesso em: 02 ago. 2022)
.

De outro giro, v
ale sempre lembrar que não se pode utilizar os inquéritos policiais e as ações penais em curso para agravar a pena-base, nos termos da
S
úmula 444 do STJ.

Porém, no caso em comento verifico que o
apelante
ostenta mais de uma condenação criminal
transitada em julgado
anterior ao fato
examinado
, sendo que tal circunstância permite que uma delas seja valorada
negativamente na primeira
fase
de dosimetria de pena
e as outras sejam analisadas na próxima fase
dosimétrica
.

Sobre o tema, leciona
o professor
José
Antônio

Paganella
Boschi
:

Quando a certidão cartorária relatar condenações por sentenças definitivas anteriores à prática do evento criminoso sob exame, o juiz poderá considerar o acusado na primeira fase como de maus antecedentes e, na segunda fase, como reincidente, por serem diferentes as causas autorizadoras desse proceder, não incidindo, então, o conhecido óbice do
ne bis in idem
, porque este proíbe a dupla valoração da mesma
circunstância (
BOSCHI, José Antônio
Paganella
. Das Penas e seus Critérios de Aplicação. 8
a
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2020, p. 164)
.

O S
upremo
T
ribunal
F
ederal
possui tema específico sobre o assunto, em seu
Tema 150, que trata da consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base, de relatoria
do
MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO
, no
Leading Case:

RE 593818
,
o qual
firmou a seguinte tese:

Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo
,
o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.

O
Superior Tribunal de Justiça exarou o entendimento
de
que é vedado ao
j
ulgador reconhecer a valoração negativa das circunstâncias da personalidade do agente e da conduta social, no entanto, ao analisar a matéria o tribunal superior entendeu que o reconhecimento da causa negativa nesta primeira fase é possível desde que ocorra na circunstância judicial dos antecedentes

e
que não forem consideradas para a
reincid
ência
, vejamos:

Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar areincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
[
STJ. 3a Seção.
REsp
1.794.854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 23/06/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1077) (Info 702)
]
.

Nesta senda
,
o
Egr
égio Tribunal de Justiça deste E
stado acompanha o
s
aludido
s
entendimento
s
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE –EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –TENTATIVA – FRAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO –PATAMAR ESCORREITO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Premeditar significa decidir com antecedência, arquitetar, engendrar o ataque, não sendo admissível sopesar de modo desfavorável a culpabilidade pela premeditação o simples fato de o agente se armar com um pedaço de caibro e sair em desabalada carreira atrás da vítima, sem a demonstração concreta de preparação prévia para a facilitação da execução do crime.

“
Embargos de declaração acolhidos, tão somente para aclarar a tese do Tema 150 da repercussão geral, que passa a ser fixada nos seguintes termos: ‘Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente,

não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal’ [RE 593818 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-4-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 4-5-2023 PUBLIC 5-5-2023].

“Excepcionalmente, ‘quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, como no presente caso, admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento. Não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas. Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores configurem reincidência, esse mesmo fundamento - o lapso temporal - deve ser sopesado na análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes’ (REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/4/2018,
DJe
16/4/2018)” [STJ,
AgRg
no HC n. 693.127/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021].

O simples fato de o crime ter sido perpetrado, casualmente, nas proximidades do prédio do Fórum da Comarca, em período noturno, no qual não havia expediente para o público em geral, não serve de fundamento para recrudescimento da reprimenda basilar por conta das circunstâncias do crime.

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação” [Enunciado n. 46].

Se o ofendido sofreu traumatismo craniano, e permaneceu hospitalizado por mais de 20 [vinte] dias em leito de UTI, escorreita a diminuição na fração mínima de 1/3 [um terço] por conta da tentativa.

(
TJMT
N.U 0003899-69.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)
(grifos nossos)

No caso dos autos, o apelante possui duas condenações transitadas em julgado por crime
s
p
atrimoniais, portanto com ligação estreita com os fatos discutidos nos autos,
tampouco há lapso temporal expressivo transcorrido
entre estes
e o caso em tela.

No que
pertine
à alegação pleiteando o decote da agravante da reincidência na segunda fase de dosimetria de pena, questionou o uso pelo magistrado de informação trazida aos autos por ele, o que violaria o
s princípios do
contraditório e ampla defesa,
entendo que
esta não deve prosperar.

Quanto a este aspecto
o TJMT possui o Enunciado Orientativo N.
18 pertencente ao Incidente d
e Uniformização de Jurisprudência N. 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição
n
.

9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, o qual prescreve que:

A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.

Sendo entendimento pacificado neste
e.
TJMT, despiciendas maiores considerações, devendo ser mantido o correto entendimento do magistrado de primeira instância.

Por derradeiro,
resta a análise
quanto ao requerimento de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, alegando que apesar de o fato do apelante ser reincidente deveria haver uma fundamentação específica para a fixação do regime mais gravoso.

Vale dizer que
o apelante é reincidente, o que
permite o agravamento do regime inicial do cumprimento de pena, eis que as alíneas ‘b’ e ‘c’ do art. 33, §2o do Código Penal se referem apenas ao condenado não reincidente.

N
a primeira fase da dosimetria de pena esta não foi fixada no mínimo legal,
tendo havido
exasperação da pena-base pela negativação da circunstância judicial dos antecedentes do apelante,

consoante
art. 59,
caput
, do Código Penal,

em razão deste possuir outra condenação transitada em julgado distinta da usada para a reincidência.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL
-
CRIME DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1o, CÓDIGO PENAL)
-
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
-
IMPROCEDÊNCIA
-
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
-
DOSIMETRIA
-
DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
-
JUNTADA TARDIA DE FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS APÓS APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS
-
IMPROCEDÊNCIA
-
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA POR MEIO DE SIMPLES CONSULTA AO SISTEMA INFORMATIZADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
-
PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO
-
HORÁRIO DO FATO COMPROVADO PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E BOLETIM DE OCORRÊNCIA
-
FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO
-
IMPROCEDÊNCIA
-
RÉ REINCIDENTE
-
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação no delito de furto majorado pelo repouso noturno quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal” (Enunciado 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
-
TJMT).

Para a aplicação da causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que o delito ocorra durante o repouso noturno, independentemente
da
vítima estar ou não em repouso, ou que o cometimento do crime seja em desfavor de estabelecimento comercial, imóvel não residencial ou residência desabitada.

O regime inicial de cumprimento de pena imposto aos reincidentes condenados à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 (quatro) anos, deverá ser o inicial semiaberto, conforme as disposições contidas no art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do Código Penal.

(N.U 0002520-39.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2019,
Publicado
no DJE 30/04/2019)
(grifos nossos)
.

Insta consignar que o caso em apreço não viola Súmula n. 269 do STJ, criada para impedir a fixação direta de regime fechado para réus reincidentes, asseverando ser possível a fixação de regime semiaberto aos condenados que eventualmente tivessem circunstâncias judiciais favoráveis, ao asseverar que:

É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Como o apelante ostenta referida circunstância
judicial
negativa
, o regime poderia ser inclusive o fechado, confirmando que o regime semiaberto se mostra também adequado ao caso.

Assim, por expressa previsão legal das alíneas ‘b’ e ‘c’ do art. 33, §

2o
,
do Códi
go Penal, da jurisprudência do e
. TJMT, bem como da Súmula n. 269 do STJ, o pleito do apelante não merece acolhimento, devendo ser mantido o correto entendimento do magistrado de primeira instância.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço da apelação interposta e,
no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024